Tribunal: TJDFT
Processo: 0747080-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747080-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE em face de EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (processo n. 0744102-57.2024.8.07.0001), deferiu em parte pedido de tutela de urgência. A Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, faculto-lhe que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2024 18:02:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador